Tribunal: TJSP
Processo: 2231899-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231899-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DELCIO BISPO DOS SANTOS (ESPÓLIO) e CÉLIA CRISTINE FRANCO DOS
SANTOS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2231899-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.737
Voto no 45.737
Agravo de Instrumento n.o 2231899-03.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 16a Vara Cível
Agravantes: Delcio Bispo dos Santos e Célia Cristine Franco dos Santos
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Felipe Poyares Miranda
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito Bancário.
Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica.
Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a
negativa do benefício. Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 191/192
dos autos principais que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido
de justiça gratuita formulado pelos devedores.
Estes recorrem alegando que não possuem condições de arcar com as
despesas processuais, conforme comprovado pelos extratos bancários e imposto de
renda. Ressalta que o imóvel está gravado com alienação fiduciária, além de a tentativa
de bens restar infrutífera, inexistindo bens para garantir a execução. De resto, postula o
provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 11), o agravado apresentou
contraminuta (fls. 14/18) pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2231899-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.737
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com
insuficiência de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código
acrescenta que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais
para a concessão de gratuidade.
No caso, os elementos dos autos não convencem sobre a alegada situação
de “pobreza” por parte do requerente. Ao contrário, existem nos autos indícios de
suficiência econômica, pelo menos a ponto de permitir suportar as custas deste
processo.
Nesse sentido, o autor juntou cópias das declarações de imposto de renda,
em especial dos anos de 2019/2020, indicando que recebeu rendimentos anuais da
pessoa jurídica Panificadora e Confeitaria Tamandaré Ltda. no valor de R$ 45.600,00
(fls. 181/188 dos autos principais).
Ademais, não há como desconsiderar que é proprietário de uma casa,
declarada no imposto de renda em R$ 800.000,00. E não obstante esteja gravada com
alienação fiduciária em favor do Banco Itaú, esta dívida é de apenas R$ 186.204,16,
sendo certo que um imóvel deste padrão exige dispêndios altos para sua manutenção,
como por exemplo o pagamento de IPTU (vide fls. 226 dos autos principais), que são
suportados pelos seus familiares.
Os extratos bancários juntados às fls. 174/180 dos autos principais são
insuficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica, em especial no caso dos
autos em que era constante a movimentação de elevadas quantias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2231899-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.737
Por outro lado, se é verdade que a contratação de advogado particular não
constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é
verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte da
requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição
socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da
defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da
propositura da demanda.
Tais fatos, no mínimo, valem como “fundadas razões” para o
indeferimento do benefício (artigo 5o, Lei no 1.060/50). Neste sentido, já houve
pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDADAS RAZÕES.
POSSIBILIDADE.
TRATAMENTO
DAS
PARTES.
IGUALDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ.
O Juiz, em havendo fundadas razões, pode indeferir o pedido de assistência
judiciária, conforme dispõe o art. 5o, da Lei no 1.060/50.
A imposição de tratamento desigual aos desiguais prestigia a denominada
igualdade substancial ou real, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia.
Não se conhece o recurso especial pela letra "c" do permissivo
constitucional na hipótese em que o entendimento esposado pelo acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Col. Corte de Justiça.”
(AgRg no Ag 365.537/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2001, DJ 27/08/2001 p. 334)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária
gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no
estado de miserabilidade declarado.
2. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da
controvérsia demanda o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos
autos, a teor do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2231899-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.737
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008)
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que a postulante comprovasse minimamente
que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de prejudicar sua
manutenção, o que, infelizmente, não foi feito no caso concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art.
5o da LIDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator